Tribunal: STF
Processo: AI 774271
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Usucapião especial urbano. Requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, considerou devidamente demonstrados os requisitos para a configuração do usucapião especial urbano.



    2. Para acolher a tese do agravante de que os agravados teriam com o bem imóvel mera relação de detenção, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.